Tribunal: TJMT
Processo: 1006335-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006335-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GRACIELA RAMOS REZENDE - CPF: 028.410.501-57 (ADVOGADO), ELIZABETH DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 344.405.261-87 (AGRAVANTE), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), MATHEUS JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 467.628.248-62 (ADVOGADO), TAMIRIS GONCALVES FERREIRA DA SILVA - CPF: 457.816.278-80 (ADVOGADO), THIAGO MASSICANO - CPF: 223.497.648-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1006335-98.2024.8.11.0000
– Cuiabá.

Agravante:
Elizabeth da Silva Oliveira

Agravada:

Capital Consig. Sociedade de Crédito Direto S.A.

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA OFERTA DE EMPRÉSTIMO C/C PEDIDO DE REVISÃO DE VALORES E JUROS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –

SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– TUTELA INDEFERIDA – REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO DEMOSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela provisória de urgência será concedida, nos termos do art. 300 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Carecendo a comprovação de que os descontos do beneficio previdenciário são indevidos, por demandar
a questão relativa à inexistência da relação jurídica quanto à contratação do cartão de credito, dilação probatória, correta a decisão que indeferiu a tutela provisória reclamada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1006335-98.2024.8.11.0000
– Cuiabá.

Agravante:
Elizabeth da Silva Oliveira

Agravada:

Capital Consig. Sociedade de Crédito Direto S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Elizabeth da Silva Oliveira, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da a
ção declaratória de existência de fraude na oferta de empréstimo c/c pedido de revisão de valores e juros c/c repetição do indébito c/c reparação por dano moral movida
em desfavor de Capital Consig. Sociedade de Crédito Direto S.A., indeferiu a
tutela de urgência pretendida e
deferiu a inversão do ônus da prova
.

Inconformada, a agravante sustenta, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado de origem, tendo em vista a presença dos requisitos dispostos no artigo 300, do CPC.

Segue asseverando que a probabilidade do direito restou comprovada pela parte agravante, através da resposta da agravada ao Procon (id. 141800034- autos de origem), ao qual admite a existência de supostos três empréstimos consignados em seu banco de dados, quando em verdade desconta quatro empréstimos consignados direto no benefício da agravante, bem como que os valores informados pela agravada via “cópia dos supostos contratos”, também não condizem com os valores depositados na conta da agravante, conforme comprova através dos extratos da conta corrente e holerites anexos aos documentos da inicial.Afirma que o “
periculum in mora
” é cristalino, uma vez que o benefício ao qual estão incidindo mais de 50% de descontos, trata-se de verba de natureza alimentar, colocando em risco sua subsistência digna.Alega que não há qualquer perigo de irreversibilidade da medida, consoante o artigo 300, § 3o, do CPC, haja vista que, caso a parte reclamante reste vencida, o crédito e os meios para recebê-lo serão reavivados, sem qualquer inconveniente.

Tutela antecipada recursal indeferida conforme id. 207030684.

Devidamente intimada, a agravada deixou de apresentar contraminuta (id. 211018155).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1006335-98.2024.8.11.0000
– Cuiabá.

Agravante:
Elizabeth da Silva Oliveira

Agravada:

Capital Consig. Sociedade de Crédito Direto S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Elizabeth da Silva Oliveira
move
a
ção declaratória de existência de fraude na oferta de empréstimo c/c pedido de revisão de valores e juros c/c repetição do indébito c/c reparação por dano moral
contra
Capital Consig. Sociedade de Crédito Direto S.A
, aduzindo que foram contratados 04 (quatro) empréstimos consignados mediante fraude, em parcelas absurdamente altas, descontados mensalmente pela agravada no benefício de pensão por morte da autora.

Firme em seu propósito, sustentou que os empréstimos foram

contratados mediante fraude forjada pelo operador de telemarketing que induziu a agravante ao erro.

A douta magistrada
a quo
indeferiu a tutela de urgência pretendida, por não vislumbrar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC.

Contra essa decisão se insurge a agravante
, alegando que
o empréstimo consignado foi obtido mediante fraude praticada por terceiros.

Segue asseverando que a probabilidade do direito restou comprovada através da resposta da agravada ao Procon (id. 141800034- autos de origem), ao qual admite a existência de supostos três empréstimos consignados em seu banco de dados, quando em verdade desconta quatro empréstimos consignados direto no benefício da agravante, bem como que os valores informados pela agravada via “cópia dos supostos contratos”, também não condizem com os valores depositados na conta da agravante.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Visto isso,
é cediço que
a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito, e, ante a devolutividade restrita do agravo, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, observo que não restou devidamente demonstrado pela agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, em especial pela falta de elementos nos autos que indiquem de forma indene de dúvidas que os descontos são indevidos e que seus dados foram contratados de maneira irregular, sendo que tais afirmações demandam dilação probatória.

Nesse sentido, bem fundamentou a douta magistrada, verbis:

“
Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de se conceder a tutela de urgência então pleiteada, pelo fato de não ter sido comprovada a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC (
probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
).

Em análise prefacial, não há como aferir a veracidade das afirmações apresentadas na exordial, sendo, portanto, indispensável a resposta da parte requerida e também a produção de provas para se esclarecer as dúvidas em relação ao direito invocado.

Além disso, da análise do quanto alegado, é impossível concluir pela existência de agressão a direito ou situação emergencial a autorizar e imediata intervenção do juízo sem que se tenha estabelecido o necessário contraditório com todos os consectários legais daí decorrentes.

Logo,

a partir da provas documentais que instruem a inicial é inviável presumir, neste primeiro momento, que há abusividade no contrato que se pretende discutir a ponto de justificar o deferimento da medida.

Assim, não estando presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC,

indefiro a concessão da tutela urgência então pleiteada
.
”
(id. 141822451 – autos de origem)

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausente os requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para suspensão dos respectivos descontos consignados em folha.
”
(RAI n. 1007661-98.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 25.08.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas
.

Verifica-se da inicial da ação que há um desconto, no valor de R$ 13,99 (treze reais e noventa e nove centavos), iniciado em novembro/2017, a indicar que houvera uma contratação anterior entre as partes.

Na hipótese, o autor se insurge contra a cobrança de valores em consignação, no valor de R$ 14,23 (quatorze reais e vinte e três centavos), com início em abril de 2020, de acordo com os extratos encartados.

Assim, havendo dúvidas sobre a existência da pactuação, há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.

Com efeito, a simples afirmação de que não contratou com a instituição agravada, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência
.”
(RAI n. 1007966-82.2021.8.11.0000, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC
.”
(RAI n. 1006704-97.2021.8.11.0000, 4a Câm. de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.08.2021 - negritei)

A despeito disso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie, diante da própria natureza do pleito.

Neste caminho, as teses sustentadas pela agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC.

Portanto, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que transborda os limites do presente agravo, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

Assim, não vislumbro, prima facie, a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, assim como, o perigo de dano previsto no artigo 300, do Código de Processo Civil vigente.

Desse modo, eventual abusividade ou desconto indevido deverá ser verificado durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – NEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – REQUISITOS AUSENTES –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O acolhimento da pretensão, em sede de tutela de urgência, de suspensão imediata do desconto das parcelas de mútuo bancário em folha de pagamento, sem o aclaramento das circunstâncias fáticas, se revela incabível sem a observância do devido processo legal, dotado de ampla participação da parte contrária
.”

(RAI n. 1009093-55.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2021 - negritei)

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024